Tribunal: TJMT
Processo: 1022052-37.2018.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022052-37.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO IVO MENDANHA CORREA CAIXETA - CPF: 007.429.901-84 (JUIZO RECORRENTE), JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - CPF: 987.463.161-91 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0008-47 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO IVO MENDANHA CORREA CAIXETA - CPF: 007.429.901-84 (RECORRIDO), JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - CPF: 987.463.161-91 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA CONCEDIDA - SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – NOTIFICAÇÃO COMPROVADA – ALEGAÇÃO DE ENVIO A ENDEREÇO ESTRANHO E RECEBIMENTO POR TERCEIRO – DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PESSOAL – ENVIO A ENDEREÇO INDICADO PELA PRÓPRIA PARTE - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL POR FALTA DE PROVAS – INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RETIFICADA.

1.
Se as comunicações do DETRAN quanto ao processo administrativo foram encaminhadas ao endereço constante em seu sistema, não há que falar em nulidade dos autos, por se tratar de obrigação do proprietário do veículo manter atualizado o endereço, nos termos do art. 123, § 2o do CTB.

2. Nos termos do entendimento do STF, “determinadas condutas podem ser classificadas, simultaneamente, como ilícito penal, civil e administrativo. Nesses casos, poderá haver condenações concomitantes em todas as esferas de apuração, valendo a regra da independência e autonomia entre as instâncias. Há, contudo, hipóteses em que haverá vinculação entre as instâncias, qual seja, a absolvição na esfera penal poderá impedir eventual condenação na esfera civil ou administrativa. Isso ocorrerá em dois casos: a) absolvição penal pela inexistência de fato; ou b) absolvição penal pela negativa de autoria (CPP, Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: I - estar provada a inexistência do fato; IV - estar provado que o réu não concorreu para a infração penal)” (Rcl 52364 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-079

DIVULG 26-04-2022

PUBLIC 27-04-2022)

3. A absolvição por falta de provas na esfera penal, com fulcro no art. 386, II do CPP, não repercute na esfera administrativa, de modo que é possível a condenação imposta no procedimento administrativo.

4. Evidenciada a alteração da verdade dos fatos pela parte impetrante ao alegar que se trata de envio da notificação a endereço estranho, é cabível a condenação em litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC.

5. Sentença retificada para denegar a segurança.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADOS: PEDRO IVO MENDANHA CORREA CAIXETA

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Juiz Roberto Teixeira Seror, a qual, nos autos do Mandado de Segurança n. 1022052-37.2018.8.11.0041 impetrado por
PEDRO IVO MENDANHA CORREA CAIXETA
contra ato praticado pelo
PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT
, concedeu a segurança para

declarar a nulidade da decisão que culminou na suspensão do direito de dirigir do Impetrante, bem como de todas as multas cadastradas no registro de pontuação da sua CNH.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, do que se percebe pela fundamentação do parecer, opinou pela retificação da sentença – id. 122969461.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança para declarar a nulidade da decisão que culminou na suspensão do direito de dirigir do Impetrante, bem como de todas as multas cadastradas no registro de pontuação da sua CNH.

Ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na
doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Na espécie,
o cerne da controvérsia cinge-se à nulidade da decisão que culminou na suspensão do direito de dirigir, bem como de todas as multas cadastradas no registro de pontuação da sua CNH, sob os argumentos de que foram enviadas as notificações de multas e do processo em endereço diverso e de que não houve autuação por embriaguez ao volante e sim, perturbação ao sossego.

Inicialmente, cumpre ressaltar que é obrigação do proprietário manter atualizado seu endereço junto à base de dados do DETRAN/MT, não importando em nulidade a notificação enviada à endereço desatualizado, nos termos da redação vigente à época dos art. 123, § 2o e 282, § 1o , do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

II - o proprietário mudar o Município de domicílio ou residência;

III - for alterada qualquer característica do veículo;

IV - houver mudança de categoria.

§ 1o No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

§ 2o No caso de transferência de domicílio ou residência no mesmo Município, o proprietário comunicará o novo endereço num prazo de trinta dias e aguardará o novo licenciamento para alterar o Certificado de Licenciamento Anual.

[...]

Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.

§ 1o A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para todos os efeitos.

[...]

Da análise dos autos, consta na base de dados do DETRAN o seguinte endereço: Rua Clarindo Epifanio da Silva, n. 1015, bairro Despraiado, Cuiabá/MT. Tal localização é justamente aquela declarada pelo impetrante no Boletim de Ocorrência lavrado no momento da ocorrência por importunação ofensiva ao pudor, ato obsceno e condução de veículo automotor sob a influência de álcool (id. 85871041).

Na própria procuração
ad judicia
assinada pela parte impetrante consta o mesmo endereço supracitado, inexistindo em contrapartida qualquer comprovante do endereço apontado pelo impetrante, qual seja, Rua Pimenta Bueno, n. 901, Dom Aquino, Cuiabá.

Ainda, em consulta ao sistema PJE, percebe-se que no processo de n. 8012415-97.2017.8.11.0001 e nos inquéritos policiais n. 0008792-72.2016.8.11.0042 e 0017497-93.2015.8.11.0042, a parte impetrante qualificou o mesmo endereço.

Tais fatos por si só demonstram que o domicilio da parte impetrante mostra-se o mesmo daquele utilizado pelo DETRAN/MT para as notificações das multas e do processo administrativo, de modo que o simples recebimento por terceiro não configura sua nulidade.

A propósito, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO CNH – PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – INTIMAÇÃO RECEBIDA PELA PORTARIA DO CONDOMÍNIO – POSSIBILIDADE – ART. 248, §4o, DO CPC – NOTIFICAÇÃO DEMONSTRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 312 DO STJ - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

1. Não há se falar em cerceamento de defesa no processo administrativo que culminou na suspensão da CNH do Impetrante, mormente porque houve notificação da instauração do processo administrativo, o qual fora recebido pela portaria do condomínio onde reside, o que trai ao disposto no artigo 248, §4o do CPC.

2. A via estreita do mandado de segurança não admite dilação probatória, ou seja, o direito liquido e certo deve ser aferido de plano, o que não ocorreu nos autos.

3. Recurso provido, sentença retificada em reexame.

(N.U 1002038-55.2018.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022)

REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – NOTIFICAÇÃO COMPROVADA - NOTIFICAÇÕES ENTREGUES NO ENDEREÇO DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PESSOAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA.

No caso em tela, o recorrente admite na inicial que as notificações foram recebidas por outra pessoa, em seu endereço, tendo em vista o AR juntado aos autos, pelo próprio, constar o mesmo endereço informado na inicial, e no sistema de informações do DETRAN.

Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a retificação da sentença para denegar a segurança vindicada.

(N.U 1002900-71.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/08/2020, Publicado no DJE 28/08/2020)

Por
outro lado, ao afirmar não ter sido notificado em seu endereço, percebe-se que a parte impetrante alterou a verdade dos fatos, tentando induzir o juízo a erro, o que configura litigância de má-fé.

Outrossim, não há qualquer atipicidade da conduta quanto à infração de direção sob influência de álcool prevista no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, pois a absolvição na esfera penal por falta de provas (art. 386, II do CPP), não impede o procedimento administrativo, em razão da independência das esferas administrativas penal e administrativa.

Nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é pacífico de que somente há vinculação entre as instâncias quando se tratar de absolvição no juízo penal por inexistência do fato ou negativa de autoria, hipóteses previstas nos incisos I e IV do art. 386 do CP, se não vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO HC 138.837 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). INEXISTÊNCIA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Determinadas condutas podem ser classificadas, simultaneamente, como ilícito penal, civil e administrativo.
Nesses casos, poderá haver condenações concomitantes em todas as esferas de apuração, valendo a regra da independência e autonomia entre as instâncias. Há, contudo, hipóteses em que haverá vinculação entre as instâncias, qual seja, a absolvição na esfera penal poderá impedir eventual condenação na esfera civil ou administrativa. Isso ocorrerá em dois casos: a) absolvição penal pela inexistência de fato; ou b) absolvição penal pela negativa de autoria (CPP, Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: I - estar provada a inexistência do fato; IV - estar provado que o réu não concorreu para a infração penal).
2. No julgamento do HC 138.837, embora tenha sido determinado o trancamento de determinada ação penal, a colenda 2a Turma desta CORTE não o fez em razão de absolvição por inexistência do fato ou de negativa de autoria, o que, em tese, poderia influenciar no julgamento das demais instâncias. 3. Verifica-se que, no caso, o ato administrativo, consubstanciado na aplicação da sanção de cassação de aposentadoria em decorrência de ilícito administrativo, teve como base apuração realizada em PAD no âmbito do Ministério da Economia, em que imputou-se à ora reclamada as condutas do art. 132, IV e XIII, este combinado com o art. 117, IX, todos da Lei 8.112/1990. Desse modo, considerando que a regra vigorante no sistema jurídico brasileiro é de que haja a independência entre as instâncias penal, civil e administrativa, não há se falar em comunicação do que ficou decidido no paradigma apresentado com a decisão tomada em sede administrativa. 4. Ausente qualquer violação ao paradigma invocado, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 52364 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-079 DIVULG 26-04-2022 PUBLIC 27-04-2022) (g.n.)

Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Processo administrativo disciplinar. Cassação da aposentadoria. Constitucionalidade. Independência das esferas penal e administrativa. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido da possibilidade de cassação da aposentadoria, em que pese o caráter contributivo do benefício previdenciário. 2.
Independência entre as esferas penal e administrativa, salvo quando, na instância penal, se decida pela inexistência material do fato ou pela negativa de autoria, casos em que essas conclusões repercutem na seara administrativa, o que não ocorre na espécie
. 3. Agravo regimental não provido, insubsistente a medida cautelar incidentalmente deferida nos autos. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09).

(RE 1044681 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 06/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 20-03-2018 PUBLIC 21-03-2018) (g.n.)

Em igual norte, é o posicionamento desta Corte de Justiça:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – UTILIZAÇÃO DE ARLA-32 ADULTERADO EM VEÍCULOS PESADOS – LESÃO AO MEIO AMBIENTE – TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA – TRANSAÇÃO – PAGAMENTO DE DETERMINADO VALOR PARA RECOMPOSIÇÃO DO DANO – COISA JULGADA MATERIAL – INOCORRÊNCIA – INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CIVIL, ADMINISTRATIVA E PENAL – EXCLUSÃO DA PENALIDADE DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIO – PROVIMENTO PARCIAL.

O pagamento de indenização por dano ambiental, realizado em decorrência de transação penal, não configura coisa julgada material, porque as esferas administrativa, civil e penal são independentes.

Entrementes, deve ser excluída do ato sentencial a condenação ao pagamento de indenização por dano ambiental, já que houve o pagamento do valor reparatório no Termo Circunstanciado de Ocorrência.

(N.U 1001948-56.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 25/06/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ANÁLISE DE CONTEÚDO PROBATÓRIO PELO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – MÉRITO ADMINSITRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE – MATÉRIA DE CONTEÚDO CONSTITUCIONAL – NÃO INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RECONHECIMENTO DA PRECRIÇÃO EM AÇÃO PENAL – NÃO INTERFERÊNCIA DA ESFERA CIVIL - RECURSO DESPROVIDO.

1. O controle judicial dos atos administrativos é reservado apenas e tão somente quanto à possibilidade e o dever de reanalisar se o processo administrativo disciplinar (PAD) incorreu em alguma e patente ilegalidade, sob pena de tornar-se uma instância revisora do processo e mérito administrativo, bem como incorrer em ofensa ao princípio da separação dos poderes.

2. Assim não cabe ao Poder Judiciário analisar as provas utilizadas pela comissão processante, o acervo probatório produzido no PAD, eventuais acareações, a dosimetria da pena administrativa aplicada e demais aspectos relacionados ao conteúdo probatório.

3. Argumento de desobediência ao devido processo legal. Embora esta seja uma discussão diretamente relacionada ao aspecto procedimental da comissão processante, o que inviabilizaria a análise pelo Poder Judiciário, possível é a sua apreciação, haja vista que a referida matéria possuir íntima relação aos direitos e garantias fundamentais previstos na Carta Magna.

4. Assim, eventual desobediência ao devido processo legal é situação jurídica que sem dúvida alguma configura ilegalidade, passível, portanto de intervenção do Poder Judiciário.

5. Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que observou, a todo instante, o devido processo legal, com intimação de todos os atos procedimentais, participação efetiva do servidor em todos os atos e acompanhado de advogado.

6. Não infringência ao princípio do devido processo legal.

7. Somente há reflexo, na esfera civil, quando o agente é absolvido por negativa de autoria ou ausência de fatos na ação penal, conforme estabelece o princípio da independência ou incomunicabilidade das instâncias e previsto no art. 935 do Código Civil.

8. Assim, o fato de ter sido reconhecida a prescrição da ação penal pela qual respondeu o Apelante não tem o condão de produzir efeito automático, de absolvição na ação civil.

9. Recurso de Apelação Desprovido. (N.U 1009241-16.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 08/09/2022)

Partindo dessas premissas, se a parte impetrante foi devidamente notificada no endereço cadastrado perante o sistema do DETRAN/MT, mostra-se regular o procedimento administrativo que suspendeu a CNH da impetrante, devendo ser retificada a sentença para denegar a segurança.

Ante o exposto, em remessa necessária,
retifico a sentença
para denegar a ordem concedida.

Por derradeiro, considerando a litigância de má-fé reconhecida e o valor irrisório da causa (R$ 1.000,00),
condeno a parte impetrante o pagamento de multa de 1 (um) salário-mínimo
, nos termos do art. 81, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023